Tribunal: STJ
Processo: 0800856-94.2021.8.10.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816825 - MA (2024/0475218-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE
PROCURADORES : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA -
MA009022
TARSIS COELHO DA CUNHA AZEVEDO - MA020582
AGRAVADO
: MARIA KEYDIANE DOS SANTOS BATISTA DAMASCENO
ADVOGADO
: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - MA022808
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 8be85fdf-2582-46ee-9d69-be891bfd2d43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816825 - MA (2024/0475218-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE
PROCURADORES : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA -
MA009022
TARSIS COELHO DA CUNHA AZEVEDO - MA020582
AGRAVADO
: MARIA KEYDIANE DOS SANTOS BATISTA DAMASCENO
ADVOGADO
: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - MA022808
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 332-333).
Pondera a parte agravante que as questões federais atinentes aos dispositivos
violados foram devidamente prequestionadas, tendo sido impugnados adequadamente os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 366).
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: em relação à suposta ofensa ao art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, e,
Documento eletrônico VDA49581860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:41
Código de Controle do Documento: d29dd4ab-cbbb-4063-a0c1-6f5d4add7a17

quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, Código de Processo Civil, não se opuseram embargos
de declaração para que fosse suprida a omissão, sendo assim não foi objeto de análise
pelo Tribunal de origem, carecendo de prequestionamento. Contudo, a parte agravante,
nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum
dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o
in verbis
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:41
Código de Controle do Documento: d29dd4ab-cbbb-4063-a0c1-6f5d4add7a17

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.825 / MA
Número Registro: 2024/0475218-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008569420218100080
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE
PROCURADORES : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
TARSIS COELHO DA CUNHA AZEVEDO - MA020582
AGRAVADO
: MARIA KEYDIANE DOS SANTOS BATISTA DAMASCENO
ADVOGADO
: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - MA022808
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS - INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE
PROCURADORES : DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA - MA009022
TARSIS COELHO DA CUNHA AZEVEDO - MA020582
AGRAVADO
: MARIA KEYDIANE DOS SANTOS BATISTA DAMASCENO
ADVOGADO
: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - MA022808
TERMO
Documento eletrônico VDA49935676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: dc54ef5d-4df2-4771-a0da-a99702974a2e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: dc54ef5d-4df2-4771-a0da-a99702974a2e